Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do alor da prestação dos alimentos provisórios.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda.
3. No caso em exame, no entanto, as provas produzidas pelo alimentante são suficientes para justificar a possibilidade excepcional de redução do valor dos alimentos provisórios, com destaque para a necessidade de provimento da subsistência de outro filho.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.